Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-77.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001605-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001605-77.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A improcedência da demanda foi fundamentada na ausência de provas pela Reclamante.

O Reclamado anexou aos autos documentos que comprovam a legalidade da fatura de recuperação de consumo, o qual a Reclamante sequer impugnou.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender pela ausência de provas constituídas pela Reclamante.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente, diante da fatura no valor de R$ 4.085,62, que entende ser indevida.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença, apresentando ainda, áudio de contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 4.085,62 (quatro mil e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a qual entende ser indevida.

Apesar dos fatos e documentos conturbados narrados pela Autora, o Reclamante juntou aos autos TOI 689696, realizado em 11/2018, que apesar de não constar assinatura do Autor por recusa, verificou auto religação do padrão na rede, gerando a cobrança acima, referente aos meses de 04/2018 à 09/2018.
Documento este que a Reclamante sequer apresentou impugnação para questionar.

Este Relator, ao buscar informações sobre o consumo do imóvel, se deparou com o seguinte extrato de faturas juntado pelo própria Autor na inicial, um mar de faturas pendentes de pagamento desde 2016, das quais sequer pode ser extraído uma média de faturamento mensal:

Importante mencionar, que para cada fatura alta de recuperação de consumo, o Autor ajuizou uma ação, sendo que chamou atenção o fato de terem sido feitos TOIs em cada uma delas,
constatando A MESMA ANORMALIDADE DA UC: AUTO RELIGAÇÃO.

No processo 1020195-39.2019.8.11.0002, por exemplo, a vistoria foi inclusive acompanhada pelo Autor, que assinou o TOI de 03/2018 (anterior ao discutido nestes autos), onde constam ainda fotos e diversos documentos, gerando a recuperação de consumo R$ 5.344,00, discutida naqueles autos, que também não foi impugnado, e teve sentença de improcedência.

Assim, entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente a demanda sob a alegação de ausência de provas do Autor, sendo que foram juntadas provas pelo Reclamado que levam a legalidade do débito.

Por fim, o extrato de negativações juntado pela Reclamante, nada tem a ver com a cobrança de recuperação de consumo questionada, sendo que esta não foi negativada.

O Autor não aportou aos autos NENHUMA fatura quitada, e seu extrato de contas consta desde 2016 com contas pendentes, sendo que se ainda havia fornecimento de energia, por óbvio, houve a fraude constatada de auto religação direto na rede, e então devida a fatura de recuperação de consumo.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020